Tribunal: TJDFT
Processo: 0724652-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO QUANTO AO DOMÍNIO. VEDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO NÃO OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A certidão imobiliária constante dos autos dá conta de que a propriedade plena do imóvel, nos termos do art. 26, § 7o, da Lei 9.514/1997, foi consolidada em nome da credora fiduciária em fevereiro de 2015. Em razão desse negócio jurídico, a agravada ostenta a propriedade do bem, o que lhe assegura plena e imediata eficácia, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, enquanto não ocorrer a decretação de invalidade do registro.

1.1 Por isso, a agravada ajuizou a ação originária de imissão na posse do imóvel adquirido. Tratando-se de ação de natureza petitória, acompanhada de prova da propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, não cabe discutir nesta via processual eventuais irregularidades na consolidação da propriedade em nome do fiduciário.

2. A paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa – com a consequente suspensão da decisão que concedeu a tutela de urgência para imissão da agravada na posse do imóvel –, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão segundo as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Precedentes.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.